Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-80.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000895-80.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDUARDO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 012.801.271-47 (RECORRENTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. RECURSO DO RECLAMANTE. SENTENÇA. ANULADA. CAUSA NÃO MADURA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não prospera, pois a ausência de indicação dos valores dos pedidos ou de qualquer outra irregularidade de formalização da reclamação trabalhista não conduz à extinção do feito, com base no art. 485, IV, do CPC, pois a petição inicial atende aos requisitos necessários, estando presentes os pedidos certos, determinados e com a indicação de seu valor, em que pese ser por estimativa.

2. Além do mais, não há norma que imponha a obrigatoriedade de apresentação de planilha com cálculo para propositura da ação, até porque poderá ser apurado em fase de liquidação, se julgados procedentes os pedidos iniciais.

3. No caso, a matéria controvertida exige dilação probatória.

3. Sentença cassada.

4. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem análise de mérito, por entender ausentes os pressupostos processuais de constituição e validade, diante da ausência de planilha de cálculo dos valores atribuídos à causa.

Inconformado, busca o reclamante a anulação da sentença, defendendo a competência dos Juizados especiais para julgamento da reclamação trabalhista, bem como, a presença dos requisitos hábeis à propositura da ação e seu regular desenvolvimento. Ao final, pugna pela declaração de nulidade da sentença singular e consequente prosseguimento do feito.

Por sua vez, o Município reclamado, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença.

Nos termos do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informou que somente atuará nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observa-se que o pedido de justiça gratuita, formulado pelo recorrente, não foi objeto de apreciação do juízo de origem. Assim, defiro o benefício, ante a declaração firmada e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, o reclamante busca o reconhecimento de decréscimo remuneratório no seu salário-base e a incorporação da referida diferença salarial aos seus rendimentos, referentes ao adicional noturno, de periculosidade, do dobro de seu subsídio salarial nos dias trabalhados aos domingos/feriados, horas extras normais, intrajornadas e seus respectivos reflexos. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da multa prevista nos arts. 447 e 467 da CLT, os benefícios da justiça gratuita e verba honorária de sucumbência.

Anota-se que a presente ação foi distribuída em 01.09.2017 à Vara Única da Comarca de Araputanga, cuja competência para processar e julgar o processo foi declinada a favor do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca, considerando o valor atribuído à causa e, ainda, em razão da matéria.

Após a apresentação da contestação e impugnação, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento que o Reclamante deixou de apresentar planilha de cálculo dos valores pretendidos na inicial ao atribuir a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), dificultando a análise da competência do Juizado Especial para condução do feito,

Nesse contexto, o recorrente defende a competência do Juizado Especial para julgar o feito, ante a impossibilidade de apresentação de cálculo no momento embrionário, pois defende que poderá ser feita por simples cálculo em liquidação de sentença.

O Reclamante alega, ainda, que descreveu toda a causa de pedir que se funda sua ação, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, bem como, que juntou aos autos todos os documentos que tinha em sua posse até o momento da propositura da ação.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que estão os presentes os requisitos de constituição e validade do processo, sendo desnecessária a apresentação de planilha de cálculo para o prosseguimento do processo.

A extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não prospera, isso porque a ausência de indicação dos valores dos pedidos ou de qualquer outra irregularidade de formalização da reclamação trabalhista, não conduz à extinção do feito, com base no art. 485, IV, do CPC, pois a petição inicial atende aos requisitos necessários, estando presentes os pedidos
certos, determinados e com a indicação de seu valor, em que pese ser por estimativa
.

Nota-se que o valor atribuído à causa pelo reclamante foi de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) é suficiente para o conhecimento da ação. Além do mais, não há norma que imponha a obrigatoriedade de apresentação de planilha com cálculo para propositura da ação, até porque poderá ser apurado em fase de liquidação, se julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido, a jurisprudência

PROCESSO CIVIL.EMBARGOSÀEXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE ÁLCULOS. EXTINÇÃO DO FEITO. EMBARGANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CONFECÇÃO DAS CONTAS PELA CONTADORIA DO FORO. 1. Não resta dúvida de que, em sendo o fundamento da interposição dos embargos a afirmação de excesso, a falta de apresentação da memória de cálculo conduz à rejeição liminar dos mesmos. Nesse sentido, é cristalino o teor do art. 739-A, parágrafo 5o, do CPC, incluído pela Lei no 11.382/2006. 2. Entretanto, sob pena de se vedar o acesso ao Judiciário, deve ser dispensada a elaboração da referida planilha por parte do embargante representado pela Defensoria Pública da União, beneficiário da assistência judiciária gratuita. 3. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF-5 - AC: 00008966020134058100 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 15/01/2015, Terceira Turma, Data de Publicação: 29/01/2015)

Denota-se que a competência para processamento e julgamento da reclamação trabalhista, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei n. 12.153/09. No âmbito estadual, a matéria também se encontra regulamentada pela Resolução no 004/2014/TP, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública
, in verbis:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4° No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Se não bastasse, no caso, à época em que foi proposta a presente ação o salário mínimo vigente tinha o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sendo atribuída à causa a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), isto é, uma média de 40 (quarenta) salários mínimos, abaixo do teto exigido.

Assim, como a competência é definida no momento da propositura da ação e, considerando que,
in casu
, o valor da causa não ultrapassava o estabelecido em lei, é de rigor o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar esta reclamação trabalhista.

Do mesmo modo, não há que se falar em ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação, pois, da análise pormenorizada dos autos e demais documentos apresentados, tem-se que o reclamante descreveu as verbas requeridas, individualmente, apresentando os motivos que o levaram a ingressar com a reclamação trabalhista.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito retornar ao primeiro grau para o regular processamento, seguindo-se, após o trâmite processual, à nova prolação de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022